Tribunal: TJES
Processo: 5008198-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008198-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEPHANY RAINY NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDO: DOMART ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008198-26.2022.8.08.0048

RECTE.:ESTEPHANY RAINY NASCIMENTO DA SILVA

RECDO.: DOMART ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA QUE CABE A AUTORA. NÃO SE DESINCUMBIU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ESTEPHANY RAINY NASCIMENTO DA SILVA em face de DOMART ALIMENTOS LTDA. Narra a autora, em síntese, que é proprietária do automóvel HB20, placa QNB3E16, RENAVAM 01130382459, e que se envolveu em um acidente de trânsito, sendo que seu veículo foi abalroado pelo veículo da empresa requerida, conduzido por seu funcionário, sendo que a referida colisão foi com força considerável, fazendo com que ela colidisse com o veículo que estava à frente. Alega que está sendo prejudicada no seu trabalho, pois precisa do carro para visitar obras e recebe adicional por quilometragem. Relata que o seu veículo está sendo objeto de reparo desde 13/01/2022, com previsão de entrega em maio/2022. Requer indenização por dano material decorrente das despesas com guincho e com deslocamento no valor de R$247,11; indenização por lucro cessante de R$8.000,00 e por dano moral, em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Em contestação (ID. 4258251), a Requerida afirma que arcou com o reparo do veículo. Sustenta não haver prova de lucro cessante. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4258262), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$247,11 (duzentos e quarenta e sete reais e onze centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por lucro cessante e por dano moral.”

Irresignada a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4258264), em suas razões alega a necessidade de indenização por lucros cessantes decorrentes do referido acidente veicular e ocorrência de danos morais a serem indenizados pelo recorrido.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

V O T O

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

No mérito, a recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que teve o exercício de seu ofício prejudicado. Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Neste sentido, entendo que caberia à autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de média mensal de rendimentos não se presta a legitimar a pretensão. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de indenização por lucro cessante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que aparte requerente auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída ao Requerido. No presente caso, a
Autora não apresentou qualquer evidência nesse sentido, não tendo sido apresentados documentos que evidenciassem a natureza do benefício que recebia nem mesmo que deixou de aferi-lo exclusivamente em razão do acidente automobilístico.”

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Quanto ao dano moral, os fatos narrados na inicial não se amoldam como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação ou vexame. Os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor, conquanto lamentáveis, não foram suscetíveis de lhe causar grande abalo psicológico, dor moral ou afronta à sua honra ou dignidade.

A indenização extrapatrimonial poderia restar configurada se a autora, por exemplo, tivesse comprovado que foi tratado de forma humilhante ou vexatória pela parte recorrida, que sofreu algum tipo de lesão corporal decorrente do acidente ou que precisou se submeter a acompanhamento psicológico/médico ou tratamento com fitoterápicos/medicamentos, o que não ocorreu ou não restou evidenciado na hipótese dos autos. Ainda mais que não comungo do entendimento de que existam danos morais onde o veículo é reparado pelo causador do acidente, o que ocorrera no caso em comento, sem a intervenção da função judiciária.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou Contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)